Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-17.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001324-17.2018.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, LAURA DA SILVA TAVARES NICOLOSO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

APELADO: JOSAFAH CARMO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipirá/BA, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico bancário c/c pedido de danos materiais e morais ajuizada por JOSAFÁH CARMO DE ALMEIDA.

2.

A sentença determinou a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de empréstimo pessoal nº 060320004157, adequando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3.

O recurso versa sobre a alegada abusividade na taxa de juros contratada e sobre a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.

A revisão da taxa de juros se justifica quando demonstrada abusividade que coloca o consumidor em desvantagem excessiva, nos termos do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

No caso concreto, constatou-se que a taxa de juros aplicada ao contrato (22% ao mês e 987,22% ao ano) superava, de forma significativa, a taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito na época da contratação (6,99% ao mês e 125% ao ano), conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. Assim, correta a determinação de adequação dos juros à taxa média de mercado.

6.

No entanto, a condenação por danos morais deve ser afastada, pois não restou demonstrado que a cobrança excessiva dos juros tenha causado abalo significativo à dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A revisão da taxa de juros em contrato bancário é admitida quando comprovada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. A inexistência de prova de prejuízo extrapatrimonial relevante no caso dos autos, não enseja indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8001324-17.2018.8.05.0106
,

de
IPIRÁ
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelado
JOSAFAH CARMO DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando, em parte, a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, __ de _______ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça